Tribunal: TJMT
Processo: 1030805-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030805-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes, Bloqueio / Desbloqueio de Valores ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA BERNADETE COSTA - CPF: 020.432.871-33 (AGRAVADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR BENS MÓVEIS - LEVANTAMENTO DO VALOR ANTERIORMENTE BLOQUEADO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE – DESNECESSIDADE – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO COM O DESPROVIMENTO DO RECURSO – IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Se a parte exequente não poderá dispor imediatamente dos valores

constritos, não se sustenta a manutenção da penhora em dinheiro, razão pela

qual, a substituição pelos veículos indicados pela empresa executada (ônibus),

se mostra medida adequada e razoável diante do caso concreto.

N
ão se mostra necessário o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela exequente
para efetivar a liberação dos valores, até porque o Recurso Especial interposto não é dotado de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIAO TRANSPORTE E

TURISMO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de

Astreintes de n. 0007047-51.2014.8.11.0002, que lhe move MARIA BERNADETE COSTA, condicionou a

liberação dos valores em favor da agravante ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento
n°
1021817-23.2023.8.11.0000
,
interposto

pela exequente, ora agravada.

Para tanto, a agravante
aduz
que, conforme decisão id 124524849, foi cumprida integralmente a ordem de penhora

online do valor de R$369.948,73. Posteriormente, o juízo de origem deferiu o pedido da executada, ora

agravante, de substituição da penhora dos valores constritos pelos bens móveis indicados, bem como

determinou que, inexistindo informação da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, com a

concessão de efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze dias), fosse expedido o respectivo Alvará para a

liberação dos valores em favor da executada (decisão id 125693187).

Assevera que a exequente, ora agravada, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que

deferiu a substituição da penhora e
determinou a expedição do alvará em favor da agravante, com pedido de

tutela, sendo deferido o efeito suspensivo (decisão - id 129567434).

No entanto, informa que o agravo

interposto pela exequente, ora agravada, foi desprovido, de modo que o efeito suspensivo foi revogado,

voltando a ser válida a decisão que determinou a expedição do alvará em favor da agravante.

Entende que a decisão
agravada está equivocada ao condicionar a liberação dos valores em

favor da agravante ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela exequente, porquanto foi

revogado o efeito suspensivo da decisão originária que determinou a expedição do alvará.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido
(Id.

198221675
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
202591164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Cumprimento Provisório de

Astreintes
de n. 0007047-51.2014.8.11.0002
, manejado por
Maria Bernadete Costa
, ora agravada, em desfavor de
Uniao Transporte
e
Turismo
LTDA
, ora agravante
.

Maria Bernadete Costa

move em desfavor de
Uniao Transporte e Turismo LTDA
, ora agravante, a Ação Indenizatória nº
0016003-27.2012.8.11.0002
, em razão de acidente sofrido em novembro de 2011.

Em
30.08.2012, foi deferida liminar na referida Ação, determinando que a ré pagasse o valor de R$550,00 mensais a uma acompanhante a ser indicada pela autora, bem como fornecesse o tratamento médico necessário e transporte
para sua realização
,
sob pena de multa diária
fixada
em R$1.000,00
(Id.
81031609 - Pág. 15
– autos
n°
0016003-27.2012.8.11.0002
)
.

E
m razão
do reiterado descumprimento da ordem liminar pela requerida, a parte autora manejou o
Cumprimento Provisório de

Astreintes
de n. 0007047-51.2014.8.11.0002
,
em 28.05.2013, buscando a condenação da requerida ao pagamento de R$438.000,00 a título de multa
.

O juízo de origem recebeu a execução das
astreintes
, reduziu o valor da multa para
R$200.000,00

e determinou que a requerida efetuasse o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de
10%
sobre o seu valor
.

Após longo trâmite processual, o juízo deferiu
o pedido formulado pel
a
credor
a
e

determino
u
a indisponibilidade de ativos
financeiros que

eventualmente fo
ssem
encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada
,

via

sistema SISBAJUD
,
até o montante do

débito em execução
, devidamente atualizado
.

Na sequência, a requerida indicou veículos como garantia e requereu a substituição da penhora, com a consequente liberação dos valores constritos.

O juízo deferiu o pedido de substituição da penhora de valores pelos bens móveis indicados pela ré e determinou que “
i
nexistindo informação da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento,

com a concessão de efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze dias), expeça-se o respectivo Alvará para

a liberação dos valores em favor da executada, que deverá fornecer os dados bancários para

levantamento da quantia constrita, em igual prazo
.
”
(Id.
125693187 - Pág. 3
).

A parte autora, ora agravada, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n°
1021817-23.2023.8.11.0000

contra a
referida
decisão, sendo deferido o efeito suspensivo (
I
d
.

182847662 - Pág. 2
– AI
1021817-23.2023.8.11.0000
).
Contudo, o recurso foi desprovido por esta Câmara (Id.

191941698
). A parte autora
, então,
inter
pôs Recurso Especial (Id.
202596651
), o qual ainda não foi julgado.

Na origem, a parte executada, ora agravante, pleiteou a imediata liberação dos valores penhorados,
ao argumento de que houve o julgamento e não provimento do Recurso de Agravo

de Instrumento interposto pela exequente
. No entanto, o juízo
condicionou a liberação dos valores em favor da agravante ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento
.

C
inge-se a controvérsia
, portanto,
em verificar o acerto ou não decisão que condicionou a liberação dos valores em favor da agravante
ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n°1021817-23.2023.8.11.0000, interposto pela exequente, ora agravada.

Pois bem.
No caso, em que pese o recebimento do
Agravo de Instrumento n°

1021817-23.2023.8.11.0000
com efeito suspensivo, nota-se que o recurso foi desprovido por esta Câmara, nos seguintes termos:

“
O agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores

penhorados e mantidos em Juízo e, na mesma assentada, deferiu em favor da executada, ora

agravada, o pedido e substituição da penhora de valores, pelos bens móveis indicados pela

devedora.

Sobre a substituição da penhora, o código de processo civil estabelece em seu artigo

835, um rol preferencial de penhora, que, no caso, elenca o dinheiro, em espécie ou em

depósito, como preferencial em relação aos bens móveis e imóveis.

A propósito:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

Neste caso, por se tratar de uma ordem preferencial, ou seja, sem caráter impositivo, a

ordem de penhora de constrição poderá ser flexibilizada, sem que tal medida represente

qualquer desprestígio ao interesse do credor.

No contexto destes autos, depreende-se que parte exequente manejou o cumprimento

provisório de sentença, decorrente da multa cominatória aplicada em face da empresa

agravada, em razão do descumprimento das obrigações impostas em sede de tutela de

urgência.

Ocorre que, em casos desse
jaez
, a própria norma processual vigente impede

expressamente o levantamento de valores provenientes de multa, enquanto
não transitar em

julgado a decisão que a estabeleceu e de apurado o quantum
debeatur
, mercê do artigo 537,

§ 3º do Código de Processo Civil.

In
verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,

desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo

razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo

ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em

julgado da sentença favorável à parte.

Desta feita, conclui-se que, se a parte exequente não poderá dispor imediatamente dos

valores constritos, não se sustenta a manutenção da penhora em dinheiro, razão pela qual, a

substituição pelos veículos indicados pela empresa executada (ônibus), se mostra medida

adequada e razoável diante do caso concreto.

Consoante registrado na própria decisão objurgada, a quantia penhorada de R$369.948,73, é realmente significativa a ponto de comprometer o capital de giro da empresa, a

qual, por sua vez, ofertou bens móveis, livres de quaisquer restrições, em valor muito

superior ao que está sendo cobrado pela agravada.

Assim, mostra-se adequada a decisão que, além de indeferir o pedido de levantamento

dos valores penhorados, acertadamente deferiu a substituição da penhora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
”

Assim, não se mostra necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso de
Agravo de Instrumento n°1021817-23.2023.8.11.0000
para efetivar a liberação dos valores, até porque o Recurso Especial interposto pela exequente não é dotado de efeito suspensivo.

Vale ressaltar, por fim,
que a executada já ofertou bens móveis para garantir a execução, de modo que plenamente possível o levantamento dos valores pela parte agravante.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
determina
r
a

imediata expedição do alvará para levantamento dos valores

bloqueados
em favor da Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024